Tribunal: TJDFT
Processo: 0730811-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS. PESQUISA. CENTRAL DE INFORMAÇÕES DE REGISTRO CIVIL NACIONAL (CRC). IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA INÓCUA. CASO CONCRETO.

1. Em face da incidência do Princípio da Colaboração, afigura-se como dever do magistrado adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora. Todavia, é vedado ao Judiciário deferir requerimentos inócuos a satisfação do débito.

2. A pesquisa na Central de Informações de Registro Civil Nacional - CRC, além de estar ao alcance da parte extrajudicialmente, não se mostra efetiva para concretizar a satisfação do débito, visto que a existência de matrimônio do devedor não implica na existência de bens passíveis de constrição, ou na responsabilidade do cônjuge na dívida executada.

3. Recurso conhecido e desprovido.